Tribunal: STF
Processo: ARE 1563981
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo regimental interposto em face de acórdão do Plenário do Supremo Tribunal Federal, assim ementado (eDoc. 309):



    “Direito penal e Processual Penal. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Ausência de omissão, contradição ou obscuridade. Impossibilidade de rediscussão da matéria. Embargos de declaração rejeitados. 



    I. Caso em exame



    1. Embargos de declaração opostos contra acórdão desta Suprema Corte que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo por ausência de preliminar formal e fundamentada de repercussão geral.



    2. O embargante busca a reforma do julgado, alegando a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão versado, com o objetivo de obter excepcionais efeitos infringentes.



    II. Questão em discussão



    3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos embargos de declaração e a consequente rediscussão da matéria de mérito.



    III. Razões de decidir



    4. Os embargos de declaração não constituem meio hábil para a reforma do julgado, sendo cabíveis somente quando houver no acórdão omissão, contradição ou obscuridade, conforme dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, o que não se verifica no presente caso.



    5. O acórdão embargado deixou claramente consignado que não há, nas razões do recurso extraordinário, preliminar formal e fundamentada de repercussão geral, o que obsta o conhecimento do recurso.



    IV. Dispositivo



    6. Embargos de declaração rejeitados.”



    O recorrente requer o provimento do recurso, para que seja reconhecida a “nulidade do acórdão que rejeitou os embargos de declaração, determinando-se o retorno dos autos para que haja pronunciamento judicial completo, analítico e constitucionalmente adequado sobre os pontos omitidos”.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal é manifestamente incabível.



    De plano, destaco que a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal, configurando-se erro grosseiro tal proceder. Confira-se, nesse sentido, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO EM FACE DE DECISÃO COLEGIADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de ser incabível agravo regimental contra acórdão proferido por órgão colegiado do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 



    2. Agravo regimental não conhecido. 



    (ARE 1.535.681-AgR-ED-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 26.06.2025 - grifei)



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO CONTRA ACÓRDÃO QUE REJEITOU AGRAVO REGIMENTAL. INVIABILIDADE. AGRAVO MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. CARÁTER PROCRASTINATÓRIO. REITERAÇÃO. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. NÃO CONHECIMENTO. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 



    1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido do não cabimento de agravo regimental contra decisão colegiada e da impossibilidade de sua conversão em embargos de declaração, ante a configuração de erro grosseiro.



    2. Agravo interno não conhecido.” (ARE 1226682 AgR-AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 20.03.2020 - grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei).



    No mesmo sentido: AI 852.555 AgR-ED-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes; a AR 1944-AgR-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; ARE 1.211.227 AgR-AgR, Rel. Min. Celso de Mello; e ARE 1.235.963, AgR-AgR, Rel. Min. Rosa Weber.



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, quando evidenciado o caráter nitidamente protelatório do recurso, consolidou o entendimento de que “a utilização de sucessivos recursos manifestamente protelatórios autoriza o imediato cumprimento da decisão proferida pela Suprema Corte, independentemente da publicação do acórdão” (ARE 739.994-AGR-ED-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 21.02.2014). Nessa mesma linha, cito os seguintes julgados desta Suprema Corte: ARE 1.209.346 AgR-ED, Rel Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 13.02.2020; ARE 869.136 AgR-ED-EDv-AgR-ED-ED, Rel. Min Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 03.02.2020; ARE 1.146.031 EDsegundos-AgR-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 18.12.2019 e, ainda:



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. INCABÍVEL O AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO CONTRA DECISÃO COLEGIADA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. IMEDIATA BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.” (ARE 1112868 AgR-ED-ED-AgR, Rel. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 16.08.2019 - grifei)



    Ante o exposto, não conheço do agravo regimental, nos termos do art. 13, V, “c”, do RISTF. À Secretaria para certificação do trânsito em julgado  e a baixa imediata dos autos à origem. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Presidente



Documento assinado digitalmente